Tribunal: STF
Processo: HC 56858
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. NULIDADES PROCESSUAIS.
- INEXISTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE DEFESA.
- CERCEAMENTO DE DEFESA (FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA) NÃO ALEGADO OPORTUNAMENTE.
- NULIDADE RELATIVA SANADA, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO.
- AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO.
NULIDADE SANADA, NOS TERMOS DO ART. 572, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.